Tribunal: TJSP
Processo: 1017598-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização - Danos materiais e morais – Perseguição policial que resultou no atropelamento e óbito do filho menor do autor - Inadmissibilidade – Responsabilidade objetiva do Estado pelos atos comissivos praticados por seus agentes causadores de danos à terceiros (art. 37, parágrafo 6o, da CF) – Dano moral fixado em R$ 56.000,00 – Observância aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização - Danos materiais e morais – Perseguição policial que resultou no atropelamento e óbito do filho menor do autor - Inadmissibilidade – Responsabilidade objetiva do Estado pelos atos comissivos praticados por seus agentes causadores de danos à terceiros (art. 37, parágrafo 6o, da CF) – Dano moral fixado em R$ 56.000,00 – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução – Descabimento – Precedente do E. STJ - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017598-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado VINICIUS TAFFAREL DA SILVA MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
2/9
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017598-92.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Vinicius Taffarel da Silva Moreira
Comarca: São Paulo
Voto no 18266
Apelação – Ação de Indenização - Danos materiais e morais –
Perseguição policial que resultou no atropelamento e óbito do
filho menor do autor - Inadmissibilidade – Responsabilidade
objetiva do Estado pelos atos comissivos praticados por seus
agentes causadores de danos à terceiros (art. 37, parágrafo 6o,
da CF) – Dano moral fixado em R$ 56.000,00 – Observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução
– Descabimento – Precedente do E. STJ - Sentença de
procedência mantida - Recurso improvido.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais proposta por VINICÍUS TAFFAREL DA SILVA MOREIRA em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que seu filho
faleceu em razão de acidente de trânsito, decorrente de perseguição policial no dia
20/12/2016. Sustentou que tal fato ocorreu devido à perseguição da polícia militar a
um ladrão de carro, no bairro onde residia a vítima. Sustentou que o criminoso
cumpria regime aberto e que existiu omissão do Estado em seu dever de fiscalizar o
cumprimento da pena do criminoso. Requereu pagamento a título de dano material no
importe de 2/3 do salário mínimo a contar da data em que seria admitido o início do
trabalho do menor no caso, em 09/06/2009, até o momento que atingiria 25 anos.
Requereu ainda que até os prováveis 65 anos da vítima seja mantida a pensão ainda
que reduzida a 1/3 do mesmo salário. Outrossim, postulou compensação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
3/9
danos morais no valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Gratuidade deferida (fls. 42).
Contestação às fls. 49/58 alegando ausência de nexo
causal, pois o evento ocorreu por conduta de terceiro, alheio aos quadros da
Administração. Requereu a improcedência da demanda.
Houve réplica (fls. 61).

A r. sentença às fls. 103/107 julgou procedente a ação,
para condenar a ré na indenização por dano moral no valor de R$ 56.000,00 e dano
material consistente em pagar pensão, mensalmente, de 2/3 do salário mínimo ao
autor, com início na data em que o menor Inaiam Henrique da Silva Cavalcante
Moreira completaria 16 anos, até a data em que completaria 25 anos; e de 1/3 do
salário mínimo a partir daí até a data em que completaria 65 anos de idade, salvo
falecimento anterior dos beneficiários, respeitado o direito de acrescer. Em razão da
sucumbência, condenou a ré no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da
condenação.
Recurso de apelação às fls. 111/120, buscando a
reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça defensiva
(contestação). Subsidiariamente, pugnou pela exclusão do dano material, redução do
valor indenizatório a título de dano moral e aplicação integral da Lei 11.960/09.
Contrarrazões (fls. 125/127).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
4/9
O recurso não comporta provimento.
O artigo 37, parágrafo 6o da Constituição Federal,
estabelece:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Desta feita, a responsabilidade objetiva de que trata o
referido artigo, não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar
sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular.
Assim, entre o dano experimentado e a ação ou a
omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído
se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso
fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da
própria vítima.
Sobre a Constituição Federal de 1988, explica TOSHIO
MUKAI:
"determina, portanto, que aquele que tenha sido lesado
por agentes de pessoas jurídicas de direito público e/ou
de direito privado, prestadoras de serviços públicos, seja
indenizado independentemente da constatação de dolo
ou culpa do agente, bastando a comprovação do nexo
causal entre o ato praticado e o dano sofrido. Daí dizer-
se que a responsabilidade do Estado é objetiva". (in
Direito Administrativo Sistematizado, pág. 526, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
5/9
Saraiva).
Com efeito, no caso em tela, restou devidamente
demonstrado que houve, de fato, ato comissivo estatal, consistente na atuação
policial que desencadeou o atropelamento do filho menor do autor, a ensejar a
responsabilidade civil em sua forma objetiva. E, com tal natureza jurídica, a
configuração da responsabilidade dispensa a demonstração da culpa.
Significa dizer que, in casu, houve dano e nexo de
causalidade, pois as consequências de ordem material e moral sustentadas pelo autor
resultaram do óbito de seu filho, vítima de atropelamento em perseguição policial,
inexistindo para tanto qualquer outra causa, determinante ou concorrente, o que
sequer foi cogitado.
Assim,
presentes
todos
os
elementos
de
sua
configuração, é de se reconhecer a responsabilização da FESP quanto ao dano
sofrido pelo apelado, razão pela qual fica obrigada a lhe ressarcir.
Comprovada a falha na prestação do serviço pela
Administração, caracterizada está a responsabilidade da ré em indenizar os danos
causados ao autor.
A indenização pelos danos deve corresponder ao valor
que satisfaça o sofrimento da parte e iniba o causador a agir da mesma maneira.
Portanto, qualquer dano causado à alguém ou ao seu
patrimônio deve ser indenizado, estando incluída nessa obrigação a indenização por
dano moral.
O valor da verba deve compensar a dor sofrida, e
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem
inexpressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
6/9
A reparação do dano moral visa, além de punir o infrator
pela ofensa a um bem jurídico da vítima, amenizar o transtorno sofrido com o
ocorrido, sempre devendo-se observar o critério da moderação no quantum a ser
fixado.
No que concerne à fixação do “quantum debeatur” para a
reparação dos danos morais, como é cediço, não existem critérios fornecidos pela lei.
Nessa senda, a jurisprudência aponta alguns indicativos
que podem servir de parâmetros na fixação do valor de indenização. Em geral
recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo,
repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita
hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito.
Assim, na fixação do valor dos danos morais, há de
refletir a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a
indenização pelo dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, e usando o juiz os critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso”. (STJ
R.Esp.
205.268-SP, 4a Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, v.u.).

Diante disso, atento aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato,
as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau
da ofensa moral e a preocupação de não permitir que se transforme em fonte de
renda indevida do ofendido, bem como não passe despercebido pela parte ofensora,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos
fatos, entendo que o valor de R$ 56.000,00, fixado em 1o grau a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
7/9
morais; se afigura razoável para o caso em tela, descabendo redução.
Em relação ao dano material, não há se falar em sua
exclusão, isto porque, conforme bem destacou o Juízo a quo: “No tocante aos lucros
cessantes, o c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que, em caso de falecimento
de filho menor, é devida pensão de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos e, a partir
daí, 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 anos: 'PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE
CRIANÇA CAUSADA POR ATROPELAMENTO DE VIATURA DO ESTADO EM
SERVIÇO. DANO MATERIAL.CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR
DO
DANO
MORAL.REVISÃO.
POSSIBILIDADE
QUANDO
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. No que se
refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a
indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o
salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado)até 25 (vinte e cinco) anos, e a
partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65
(sessenta e cinco) anos. (REsp 1.101.213-RJ, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
2/4/2009).2. O STJ consolidou orientação de que a revisão do valor da indenização
somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em
flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no
Ag no 894.282/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA,DJ de 29.11.2007, p. 209).3.
Atentando-se às peculiaridades do caso, em que o acórdão recorrido conheceu a
culpa exclusiva do recorrido, município de pequeno porte do interior do Estado de São
Paulo, e, por outro lado, ao fato de se tratar de morte brutal de filha de pais
lavradores, com 14 (catorze) anos à época do acidente, mostra-se razoável, para a
compensação do sofrimento experimentado pela genitora, majorar o valor da
indenização por danos morais fixados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo
tribunal de origem, para R$ 100.000, 00(cem mil reais), tomando-se como parâmetro
os precedentes dessa Corte.4. Recurso especial parcialmente provido.(REsp
976.059/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009)" (fls. 105/106)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
8/9
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, a
partir da vigência da Lei no 11.960/09, em 30/06/09, deverão ser aplicados, para juros,
os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, há
de ser observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ressalte, pois, que em sessão realizada no dia 03/10/19,
o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre
a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública e, por maioria,
rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido no RE no
870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, determinando que o IPCA-E, para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009
em diante.
Portanto, haverá incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, e juros de mora nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento
incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença de
1o grau.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal
de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017598-92.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18266 (WC)
9/9
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator